Tribunal: TJPA
Processo: 0127838-96.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0127838-96.2015.8.14.0045

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: EUDES APARECIDO XAVIER DE GODOY

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0127838-96.2015.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): EUDES APARECIDO XAVIER DE GODOY

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. CRIME GRAVE. RELEVANTE REPERCUSSÃO SOCIAL. SEGREGAÇÃO SOCIAL DESNECESSÁRIA. RÉU EM LIBERDADE A MAIS DE 05 (CINCO) ANOS SEM NOTÍCIAS QUE VOLTOU A DELINQUIR. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): EUDES APARECIDO XAVIER DE GODOY

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
o qual nos autos da ação penal de nº 0127838-96.2015.8.14.0045, movida em desfavor de EUDES APARECIDO XAVIER DE GODOY, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do requerido.

Nas razões recursais, o recorrente pugnou a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cautelar preventiva, em virtude da presença dos pressupostos elencados no artigo 312 do CPP, e ainda levando em consideração o “modus operandi” que resultou em grave repercussão na sociedade local.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

A decisão hostilizada, em juízo de retratação, foi mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adentrando ao mérito, observo que cinge-se o presente recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido EUDES APARECIDO XAVIER DE GODOY, posto que, segundo a narrativa do representante do Órgão Ministerial em primeiro grau, estão presentes os pressupostos da medida segregacionista, elencados no artigo 312 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, o recurso deve ser julgado improvido.

Segundo noticiam os autos, no dia 17/11/2015, por volta das 00:28 horas, a vítima SAYONARA ALVES DE CARVALHO, a qual residia no endereço conhecido como “Invasão Suprema”, foi encontrada morta com diversos ferimentos no peito, braços e pernas, sendo apontado como autor do delito o recorrido EUDES GODOY

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a decretação da prisão preventiva do recorrido, eis que ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, este esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Outrossim, chamo à atenção para o fato do evento criminoso ter sido praticado em novembro de 2015, ou seja, a mais de 07 (sete) anos, estando o recorrido em liberdade desde 18/08/2017, inexistindo no momento qualquer informação no feito acerca de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se do distrito da culpa, o que só reforça acertadamente a posição adotada pelo Juízo “
a quo”
, de não decretação da medida segregacionista contra o recorrido.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais – vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva –, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PENAS MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio. (TJ-MT - HC: 10112944920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido formulado pelo Órgão Fiscalizador da Lei.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 22/11/2023